Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-06.2020.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO FERREIRA DE CASTRO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO FERREIRA DE CASTRO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
12/04/2021
Número: 0600385-06.2020.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600385-06.2020.6.16.0110
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa
Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600385-06.2020.6.16.0110
que julgou procedente a representação para: a) confirmando a liminar, determinou a imediata
retirada definitiva dos vídeos divulgados em rede social e indicados pelas
URLshttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=173401031099667&id=100052893132210 e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=173401031099667&id=100052893132210; e b)
condenou os representados, solidariamente, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais). (Representação eleitoral com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela de urgência ajuizada Coligação "Pra Faxinal Seguir Mudando" e
por Ylson Alvaro Cantagallo, candidato a prefeito do Município de Faxinal, em face de Arildo
Ferreira de Castro (Professor Arildo) e Luiz Alberto Picinin, então candidatos, respectivamente, a
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Faxinal, com fulcro no art. 18 da Resolução 23.600/2019 vez
que os representantes tomaram conhecimento de que os Representados vêm divulgando notícia
falsa, consubstanciada em pesquisa ilícita, por meio de "Facebook", "Whatsapp" e na propaganda
eleitoral gratuita, h.e.g., que daria a eles 64% de aprovação. Requereram, em sede liminar, a
suspensão da divulgação da informação na propaganda eleitoral gratuita e a suspensão do
conteúdo de mesma natureza das páginas de "Facebook" especificadas na inicial, sob pena de
multa diária. No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar e pela condenação dos
representados ao pagamento de multa. Seguem algumas informações dos posts: "Coragem para
Mudar, vote 13, Partido dos Trabalhadores, ....: 64% da população de Faxinal aprova o professor
Arildo como político destaque de Faxinal, Arildo é o futuro prefeito da nossa cidade! (Arildo) É com
muita alegria que eu venho agradecer a população de Faxinal pelo apoio que venho recebendo, e
com certeza, dia 15, professor Arildo e Luiz Picinin serão eleitos prefeito e vice de Faxinal. Vote 13,
vote PT."; "Professor Arildo e Picinin, Partido dos Trabalhadores "Coragem para Mudar", vote 13.
Senhor João, Senhor João, o que, que vai acontecer se a atual administração ganhar? -Ué Valdete
é muito simples, eles vão pegar o pessoal deles, os cargos comissionados que tão ganhando muito
bem para pedir voto pra eles, e vão numa chácara que eles têm aqui na cidade vizinha e vão
comemorar, porque a vitória é deles. -E o Arildo ganhando Senhor João?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 ARILDO FERREIRA DE CASTRO PREFEITO
(RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ALBERTO PICININ VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
ARILDO FERREIRA DE CASTRO (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
LUIZ ALBERTO PICININ (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
PRA FAXINAL SEGUIR MUDANDO 55-PSD / 17-PSL / 15-
MDB (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
YLSON ALVARO CANTAGALLO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30406
566
12/04/2021 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.464

RECURSO ELEITORAL 0600385-06.2020.6.16.0110 – Faxinal – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO FERREIRA DE CASTRO PREFEITO
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ALBERTO PICININ VICE-PREFEITO
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRENTE: ARILDO FERREIRA DE CASTRO
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO PICININ
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRIDO: PRA FAXINAL SEGUIR MUDANDO 55-PSD / 17-PSL / 15-MDB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: YLSON ALVARO CANTAGALLO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL
–REPRESENTAÇÃO – DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
PRÉVIO REGISTRO – ART.33, §3º, DA LEI 9.504/97 C/C ART.17 DA
RESOLUÇÃO TSE nº23.453 – PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR
DIVULGADA NO SITE FACEBOOK E NO PROGRAMA ELEITORAL DE
RÁDIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.33, §3º, DA LEI
9.504/97 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Configura divulgação de pesquisa eleitoral irregular, conduta vedada
pelo artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97, a ampla publicação no perfil
pessoal dos candidatos no site Facebook e de notícia no programa
eleitoral de resultado da pesquisa com indicação de percentual de
aprovação, sem registro perante a Justiça Eleitoral.
2.Recurso conhecido e não provido.
Num. 30406566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214355708900000029597392
Número do documento: 21041214355708900000029597392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ARILDO FERREIRA DE CASTRO
(PROFESSOR ARILDO) e LUIZ ALBERTO PICININ, em face de sentença que julgou

procedente a Representação por divulgação de pesquisa irregular ajuizada pela
COLIGAÇÃO “PRA FAXINAL SEGUIR MUDANDO”, condenando os representados ao
pagamento da multa disposta no artigo 17 da Res. TSE nº23.600/2019, no valor de
R$53.205,00 pela divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
2.Em suas razões os Recorrentes alegaram, em síntese, que:
a) a divulgação não se trata de pesquisa eleitoral, vez que a definição de “pesquisa eleitoral”
exige a indagação ao eleitor sobre sua opção a respeito dos candidatos que concorrem a uma
determinada eleição, nos termos do glossário eleitoral divulgado pelo TSE;
b) somente pode ser entendido como pesquisa eleitoral aquela feita com o objetivo de saber,
do eleitor, sua intenção de voto;
c) se o levantamento de opinião não versar sobre os temas voto, candidatos e eleições, não há
obrigatoriedade de registro;
d) é permitido, antes do início da propaganda eleitoral, a realização de enquetes;
e) há “...evidente confusão na sentença, pois o Juízo passou a punir os recorrentes pelo intento
da propaganda, mas aplicando ao caso a disciplina pertinente à forma de uma pesquisa
;
eleitoral”
f) não há vício de forma, pois se tratou de levantamento de opinião e não de uma pesquisa, já
que não coletaram opinião de voto, intenção de voto e nunca se referiram à possível
candidatura do Recorrente;
g) se alguma irregularidade houvesse, eventual pena estaria no campo da propaganda eleitoral
irregular e nunca no campo de uma pesquisa eleitoral irregular.
3.Ao final, requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a
condenação dos Recorrentes ao pagamento da multa.
4.Contrarrazões pelo Recorrido, salientando que a maneira como o conteúdo foi publicado, em
diversos meios diferentes e às vésperas do dia da Eleição, não deixa dúvidas que se tratava de
Num. 30406566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214355708900000029597392
Número do documento: 21041214355708900000029597392

divulgação de pesquisa irregular que informava que o Recorrente, então candidato ao cargo de
Prefeito, contava com mais de 60% de aprovação. Por fim, pugnou pelo desprovimento do
recurso.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (Id 22019316).
É o Relatório.
VOTO
1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.
2.O Juiz
condenou os Representados pela divulgação de pesquisa eleitoral irregular, com
a quo
fundamento no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97 e artigo 17 da Res. nº23.600 do TSE,
consistente na veiculação de pesquisa com resultado percentual quanto à “aprovação popular”
do candidato representado, em diversos meios de comunicação, sem prévio registro perante a
Justiça Eleitoral.
3.Antes de adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regula especificamente a matéria e estabelece os requisitos para a regularidade da pesquisa
eleitoral e seu conhecimento pelo público. Neste sentido o disposto no artigo 33 da Lei
nº9.504/97, que dispõe:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado.
4.Do conteúdo do vídeo veiculado no perfil pessoal do site
extrai-se a informação
Facebook,
inconteste quanto à realização da pesquisa e a divulgação do percentual de aprovação, como
segue (Id 21653016):
“- Boa tarde candidatos, Professor Arildo, Picinin, os candidatos à Prefeitura de Faxinal. Hoje
vocês têm a grata satisfação de estarem aqui apresentando o resultado de uma pesquisa. É
isso mesmo professor? 64% de aprovação?
- Pois é, isso nos deixa bastante feliz, porque mostra que o nosso trabalho vem surtindo efeito. A
e enfrentamos aí um
nossa campanha começou lá atrás, há três meses atrás praticamente
monstro pela frente e conseguimos ir superando todas as dificuldades que foram aparecendo e
estamos chegando agora na reta final, com esta aprovação de 64% da população de
. Isto é sinal de que a população entendeu a nossa mensagem
Faxinal
, entendeu o nosso
Num. 30406566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214355708900000029597392
Número do documento: 21041214355708900000029597392

recado e que a melhor proposta pra Faxinal é Professor Arildo e vice Picinin neste
momento.
- Picinin, fala pra população de Faxinal: a que você atribui esse número expressivo, que é
?”.
64% de aprovação
(...)
- E eu quero também agradecer a população de Faxinal pelo reconhecimento do nosso trabalho
e valorizando também as propostas que nós fizemos a partir da consulta com a população. Se
nós definimos saúde e geração de emprego como eixo principal da nossa proposta de trabalho, é
porque a população nos passou isto e nós ouvimos a população. Para mim este resultado de
64% é isto. É a população entendendo que nós ouvimos a população e nós estamos
falando aquilo que a população precisa neste momento. Então nosso grande abraço a
todos que votaram, a todos que fizeram parte destes 64% que aprovaram o nome do
Um grande abraço e dia 15 não esqueçam: vote 13, Professor
Professor Arildo e Luiz Picinin.
Arildo e Luiz Picinin. Muito obrigado” (Id 21654616).
5.Em suas razões, insistem os Recorrentes que:
“Todos os demais materiais propagandísticos apresentados – posts, vídeos da live, programa de
rádio – seguem a mesma linha: mostram que, quando a “pesquisa” é mencionada, vem
acompanhada da explicação de que se trata de uma aprovação popular do representado Arildo
como destaque político, nunca com referência às eleições ou à sua condição de candidato ou,
ainda, que o índice de 64% representaria percentual de intenções de voto, até porque, quando
da realização da sondagem, nem candidatura existia” (Id 21654916).
6.A argumentação dos Recorrentes, de tratar-se de levantamento de opiniões quanto à atuação
de personalidade conhecida na cidade teria algum lastro se o resultado não tivesse sido
divulgado às vésperas da Eleição, quando referida personalidade já ocupava a condição de
candidato a Prefeito e quando não mais havia tempo hábil aos demais candidatos manejarem
qualquer ação eleitoral.
7.Não obstante a argumentação dos Recorrentes, de que o percentual divulgado foi apurado no
mês de julho de 2020 e se referia à aprovação popular do professor Arildocomo profissional

da educação do município, a oportuna divulgação durante o período eleitoral -
quando o professor se candidatou ao cargo de Prefeito e ainda acompanhado
do candidato a Vice-Prefeito -, denota a conotação de resultado de pesquisa
eleitoral, mostrando-se apta a desequilibrar o resultado do pleito.
8.Em casos semelhantes o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. 1.A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, em grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art.33, §3º,

da Lei 9.504/97. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art.33, §3º, da Lei 9.504/97, basta que tenha sido
dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela

divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral. 3.O acórdão desta Corte,
proferido no julgamento do REspe 74-64, reI. Mm. Dias Toifoli, DJEde 15.10.2013 - no qual se
assentou que a emissão de opiniões políticas em páginas pessoais de eleitores no Facebook
ou no Twitter não caracteriza propaganda eleitoral -, não se aplica aos casos de pesquisa
eleitoral, sem prévio registro. Agravo regimental a que se nega provimento (AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N°108-80.2016.6.08.0052. Relator
Ministro Admar Gonzaga).
Num. 30406566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214355708900000029597392
Número do documento: 21041214355708900000029597392

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIVULGAÇÃO, NA
INTERNET, DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK.
CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO

AGRAVO. 1.Na hipótese, o TRE/GO consignou que não se trata de mensagem trocada
exclusivamente entre amigos ou conhecidos, de forma restrita ou privada, mas, sim, de

divulgação de pesquisa na internet, com caráter público e irrestrito, na rede social
denominada Facebook, sem o devido registro na Justiça Eleitoral (...) (AgRg. no Resp.
Eleitoral nº69-24.2016.6.10.0086. Rel. Min. Og Fernandes. Julg. em 07 fev. 2019).
9.A divulgação da notícia a apenas algumas horas do pleito, com elementos indicativos de
pesquisa e percentual de aprovação popular do candidato ao cargo de Prefeito, evidencia a
tentativa de confundir o eleitor. Entendo que a publicidade de resultado percentual tão
expressivo, em desconformidade com todos os requisitos exigidos pelo artigo 33 da Lei das
Eleições e às vésperas do Pleito, confirma o objetivo de desequilibrar a disputa e comprometer
o resultado da votação.
10.Na concepção deste Relator, a alegação de que o levantamento de opinião foi realizado
antes do período eleitoral para tão somente expressar a aceitação de destaque político do
município e, portanto, que não configuraria divulgação de resultado de pesquisa de intenção de
votos, beira à litigância de má-fé, vez que do vídeo impugnado se observa o próprio candidato
Recorrente afirmando que “nossa campanha começou lá atrás, há três meses atrás
declarando: “...
praticamente...”, e
estamos chegando agora na reta final, com esta aprovação
”.
de 64% da população de Faxinal
11.Com o objetivo de coibir a divulgação de propaganda eleitoral irregular para o público, o §3º,
do artigo 33, da Lei das Eleições, aplica multa aos responsáveis por tal conduta. Veja-se:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
12.Ainda mais especificamente em relação ao valor da multa, dispõe o artigo 17 da Res.
nº23.600 do TSE:
Art.17 - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.2º
desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais) a R$106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei
nº9.504/1997, arts.33, §3º, e 105, §2º.
13.Sendo assim, considerando as provas contidas nos autos e as razões de fato e de direito
acima colocadas, resta claro que a sentença recorrida analisou o caso em concreto em
conformidade com a legislação eleitoral e com o atual entendimento dos tribunais, razão pela
qual não merece reforma.
14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto por ARILDO FERREIRA DE CASTRO (PROFESSOR ARILDO) e LUIZ

ALBERTO PICININ e, no mérito, negar-lhe provimento.

Num. 30406566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214355708900000029597392
Número do documento: 21041214355708900000029597392

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600385-06.2020.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARILDO FERREIRA
DE CASTRO PREFEITO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ALBERTO PICININ
VICE-PREFEITO - RECORRENTE: ARILDO FERREIRA DE CASTRO - RECORRENTE: LUIZ
ALBERTO PICININ - Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO MUNHOZ - PR0037043 -
RECORRIDA: PRA FAXINAL SEGUIR MUDANDO 55-PSD / 17-PSL / 15-MDB - Advogados do
RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDA: ELEICAO 2020 YLSON ALVARO CANTAGALLO
PREFEITO - RECORRIDO: YLSON ALVARO CANTAGALLO - Advogado dos RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30406566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214355708900000029597392
Número do documento: 21041214355708900000029597392